Tribunal: TCU
Processo: 020.085/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em favor das Sras. Cenira Pereira Santana, Ludmila Magluf Rosa, Mara Lúcia Raccah da Silva, Maria de Fátima Xavier Reis, Mônica Pimentel Raccah Bueno e Verônica Pereira Bandeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das Sras. Cenira Pereira Santana, Ludmila Magluf Rosa, Mara Lúcia Raccah da Silva, Mônica Pimentel Raccah Bueno e Verônica Pereira Bandeira; 9.2. negar registro ao ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Maria de Fátima Xavier Reis; 9.3. em relação ao ato cujo registro foi negado, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. À Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, para que: 9.5.1. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que a beneficiária de programa de amparo social ao idoso Mônica Pimentel Raccah Bueno (XXX.925.467-XX) é pensionista junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis; 9.5.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a Sra. Mara Lúcia Raccah da Silva (XXX.504.827-XX) é pensionista junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis; e 9.5.3. esclareça à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de pensão em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento por este Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.